Tribunal: STF
Processo: RHC 195620
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO DA PENA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 5, p. 135)
    Os impetrantes narram que – no que interessa ao presente recurso – o paciente fora condenado pela prática do crime do art. 1º, I, do DL 201/1967, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, porém o STJ, no HC 544.801/RO, a reduziu para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. (eDOC 5, p. 82)
    Afirmam que, ao redimensionar a reprimenda, o Superior Tribunal de Justiça nada teria disposto quanto ao regime inicial de cumprimento, de modo que, na ausência da indispensável motivação em contrário, o regime deveria seguir os intervalos temporais do art. 33, § 3º, do Código Penal. (eDOC 5, p. 170)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 8)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que, ao conceder monocraticamente a ordem de habeas corpus, o relator assim decidiu:
    “Pena-base
    Da análise dos excertos acima transcritos, pode-se concluir que o Juízo de piso, no que foi acompanhado pelo Tribunal de origem, considerou desfavoráveis os motivos, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, a fim de exasperar a pena-base do paciente para 6 anos e 6 meses de reclusão.
    Ocorre que a fundamentação utilizada, ao menos no que se refere aos motivos, à culpabilidade e às circunstâncias em que praticado o delito, é flagrantemente inidônea.
    Com efeito, a cobiça do paciente pela obtenção de lucro fácil, a inobservância aos princípios que regem a Administração Pública ou a indiferença ao prejuízo ao erário são elementos inerentes à própria conduta criminosa, não sendo aptos a justificar o afastamento da pena, na primeira fase, do mínimo legal.
    Nessa linha, cito os seguintes julgados: (...)
    No entanto não assiste razão à defesa no que tange às consequências do crime. Como é cediço, as consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. 
    Nesse sentido, o prejuízo causado – de aproximadamente duzentos mil reais –, associado à ausência de entrega de qualquer saca de cimento adquirida com recursos públicos (e-STJ fl. 49), justifica a exasperação da pena pela negativação da vetorial consequências do delito.
    Ilustrativamente: (...)
    Retiradas, portanto, as circunstâncias judiciais referentes aos motivos, à culpabilidade e às circunstâncias do delito, passa-se à nova dosimetria do paciente.
    Na primeira fase, fica estabelecida a pena do paciente em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.
    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 
    Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fica a pena do paciente, em relação ao delito previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão”. (eDOC 5, p. 79)
    “Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de redimensionar a pena do paciente, quanto ao delito previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”. (eDOC 5, p. 82)
    Desta decisão foram interpostos agravos regimentais pela defesa, pelo Ministério Público Federal e pelo MPRO, julgados conjuntamente. Na parte do acórdão em que analisado o agravo interno da defesa, a Turma acompanhou o relator para registrar que:
    “Consoante destaquei na decisão agravada, embora retiradas da dosimetria do agravante as circunstâncias judiciais referentes aos motivos, à culpabilidade e às circunstâncias do delito, fixou-se a pena em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, já que considerada a negativação das consequências do delito, de maneira que foi mantido o regime semiaberto já estabelecido pelas instâncias ordinárias.
    Assim, assevere-se que é firme o posicionamento desta Corte no sentido da possibilidade de estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido, quando presentes uma ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, ex vi do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal”. (eDOC 5, p. 159)
    Percebe-se que a Turma julgadora fundamentou a fixação do regime semiaberto pela existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, a das consequências do delito. Atendeu, portanto, ao comando da Súmula 719 desta Corte, segundo a qual “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    Não verifico ofensa ao princípio da ne reformatio in pejus pelo acréscimo de fundamentação no momento do julgamento colegiado, tendo em vista que, além da defesa, recorreram também os órgãos acusatórios contra a decisão monocrática, visando a restauração da condenação anterior, que fixara o regime semiaberto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente